Tribunal: STF
Processo: RE 80904
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
NOTAS PROMISSORIAS. - REGISTRO. - DISPENSA. - ESTAO
DISPENSADOS DE REGISTRO OS TITULOS EMITIDOS OU SACADOS DIRETAMENTE
EM FAVOR DE ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. - ACÓRDÃO QUE NÃO ESCLARECEU
SE CONSIDEROU DISPENSAVEL O REGISTRO POR SER, O AUTOR,
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, OU POR TER OCORRIDO CONTRATO ESPECIFICO DE
ABERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. - OFENSA
A DIREITO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.